Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-32.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001742-32.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
LUCIANA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001742-32.2020.8.26.0218
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Luciana Ferreira da Silva
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. Eduardo Calvert
Voto no 40964
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício
previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de
crédito consignado. Crédito disponibilizado mediante a
realização de saque. Ilícito não verificado. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 204/207, que julgou a “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL,
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS”
ajuizada, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo improcedentes,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, os pedidos formulados por LUCIANA
FERREIRA DA SILVA contra BANCO BMG S.A.
Condeno a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários devidos aos
patronos do réu, os quais arbitro em 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa, em atenção
ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Observe-se a concessão da gratuidade à autora, no
entanto”.
Inconformada recorre a autora alegando que não há prova da
contratação a que se refere a petição inicial, sendo que o contrato discutido na
presente lide é o de no 10949248, com termo inicial em 03/02/2017, tendo em
vista a má-fé perpetrada pela recorrida, que impôs ao consumidor modalidade
de empréstimo diversa da pleiteada.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Valor atribuído à causa em 07/02/2020: R$ 8.279,22.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, convém fazer algumas considerações.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos
bancários é matéria pacificada tanto no STJ como nesta Câmara, sendo que tal
entendimento, inclusive, foi objeto para edição da da Súmula 297do STJ: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O contrato de adesão constitui um tipo especial de contrato,
previsto em lei e admitido pela doutrina. Segundo a definição apresentada por Sílvio
de Salvo Venosa1, “Trata-se do típico contrato que se apresenta com todas as
cláusulas predispostas por uma das partes. A outra parte, o aderente, somente tem a
alternativa de aceitar ou repelir o contrato. (...) O consentimento manifesta-se,
então, por simples adesão às cláusulas que foram apresentadas pelo outro
contratante”.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, conceitua:
“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo”.
Ocorre que, conquanto incidam as regras do CDC nas relações
bancárias, tal não implica, por si só, a existência de abusividades no acordo, ainda
que se trate de contrato de adesão.
Dito isso, cuida-se de ação declaratória c.c. restituição de valores e
indenização por danos morais, em que alega a parte autora ter realizado empréstimos
consignados, mas que foi surpreendida ao ser informada que não contratou
empréstimo tradicional, mas outra operação mais onerosa, ou seja, cartão de crédito
com reserva de margem consignável RMC.
Em contestação, o banco réu informou que o relacionamento entre
as partes teve início em julho de 2015, o que se verifica pelo extrato de empréstimos
de fls. 22/26, ocasião em que a autora assinado o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA
1 Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a ed., São Paulo: Atlas, pp.
375/377.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 85/87), sendo indiscutível que
houve contratação de cartão de crédito e anuência à reserva de margem consignável
(RMC), com desconto mensal no benefício previdenciário.
Como se vê, além de a parte autora não negar que tenha solicitado
empréstimos consignados ao réu, o contrato em questão é bastante claro acerca de
seu objeto, não havendo que se cogitar de abusividade ou da ocorrência de vício de
consentimento na celebração dos contratos, embora alegue a apelante que foi levada
a erro pela instituição financeira.
Comprovado está que houve a solicitação de saques mediante a
utilização do cartão de crédito consignado, diante dos comprovantes de
transferências bancárias da disponibilização dos créditos em nome da autora (fls.
81/84), assinalando-se que os dados da conta para depósito foram por ela fornecidos.
Logo, indiscutível a contratação por meio da adesão ao cartão de
crédito consignado no benefício previdenciário.
Neste sentido tem julgado esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL - Cartão de crédito Licitude
do desconto nos proventos da Autora realizado sob a
denominação de Empréstimo sobre a Reserva de
Margem
Consignável,
porquanto
expressamente
contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito
concedido, com a finalidade de amortizar o débito da
parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova
extintiva do direito da Autora devidamente produzida
pelo Réu Art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil
Indenização por danos morais indevida

Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1050298-36.2019.8.26.0576; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de
Registro: 24/09/2020).
Vale ressaltar que o desconto ora combatido, denominado Reserva
de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal e está previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no 13.172/2015), a qual dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de
cartão de crédito.
Veja recente julgado que assim dispôs:
“Civil e processual. Bancário. Consumidor e processual.
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização
por dano moral e de repetição dobrada de indébito.
Sentença de improcedência Pretensão do autor à
reforma. Se os documentos apresentados pela instituição
financeira demonstram a regular contratação de cartão de
crédito
consignado,
disciplinado
pela
Lei
n.
10.820/2003, com a redação dada pela Lei n.
13.172/2015,
impunha-se
a
improcedência
das
pretensões formuladas na exordial, na esteira de
precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1017709-88.2019.8.26.0576; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020).
Por isso, não há que se cogitar em nulidade do contrato e
indenização por danos morais, tampouco em existência de venda casada.
Diante do decidido, impõe-se o acréscimo dos honorários
recursais, no percentual de 5%, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, observado tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator